Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-73.2013.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 0001244-73.2013.8.11.0018
APELANTE: MUNICÍPIO DE JUARA-MT
APELADO: CONCESSIONÁRIA AGUAS DE JUARA LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE JUARA-MT na Ação de Cobrança, ajuizada pela CONCESSIONÁRIA AGUAS DE JUARA LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento das contas de água referentes aos meses de 03/2003 a 12/2004, relativas às matrículas descritas na inicial, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o vencimento.
E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.
Em síntese, sustenta o apelante que nas relações com a Fazenda Pública deve ser aplicada a regra do Decreto 20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal para dívidas do ente público, encontrando-se, assim, prescritas as faturas de água vencidas nos anos de 2003 e 2004, já que a ação de cobrança foi ajuizada apenas em março/2013.
Defende a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação à incidência de juros de mora em débitos da Fazenda Pública, bem como a aplicação do artigo 85, § 3°, do CPC/15 em relação à fixação dos honorários advocatícios.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 7145889).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a ação de cobrança foi ajuizada pela concessionária requerida em face do ente municipal, ora apelante, sob a alegação de que este é consumidor dos serviços de abastecimento de água e não efetuou o pagamento das faturas referentes os anos de 2003 e 2004 de diversas unidades.
Consta que o valor atualizado do débito, quando do ajuizamento da ação, perfazia a quantia de R$ 1.643.580,50 (um milhão e seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos).
Pois bem.
De início convém esclarecer que o feito foi inicialmente distribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal. Contudo, através de despacho exarado pelo d. Des. Luiz Carlos da Costa, foi reconhecida a incompetência daquela Câmara para o julgamento do recurso, o qual foi redistribuído para esta Câmara de Direito Privado, com base no artigo 21, inciso II, a, do RITJ/MT.
A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V “a”, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.
No caso, a ação de cobrança foi ajuizada pela concessionária contra o ente municipal visando a satisfação de débito oriundo de faturas de conta de água vencidas, relativas aos anos de 2003 e 2004, sendo a ação proposta somente em março de 2013.
Ao julgar o feito, a douta magistrada singular aplicou a Súmula 412 do STJ, segundo a qual "a ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido pelo Código Civil" e a regra do art. 205 do Código Civil, que prevê prazo prescricional decenal.
Entretanto, essa regra do regime geral não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto 20.910/1932, cujo artigo 1o assim prevê:
"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."
No caso, o débito se refere às faturas de água dos anos de 2003 e 2004, conforme acima exposto, e a ação foi distribuída em 01/03/2013 (ID 7145686), ou seja, muito tempo após o transcurso do prazo quinquenal previsto pelo Decreto 20.910/1932.
Desta feita, o acolhimento da prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição do débito objeto da presente ação é medida que se impõe.
Corrobora esse entendimento os seguintes julgados do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TESE RECURSAL GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DEVEDOR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO REPETITIVO N. 1.117.903/RS. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. A assertiva genérica de violação do disposto nos arts. 165 e 458, II e III, do CPC/1973, por suposta deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.117.903/RS, submetido ao regime dos recursos representativos da controvérsia, concluiu que o prazo prescricional para a cobrança de tarifa de água e esgoto é regido pelo art. 205 do Código Civil.
3. Essa orientação, contudo, não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto n. 20.910/1932. Precedentes.
4. Recurso especial a que se nega provimento." (STJ - REsp 1775378/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019) G.N.
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TARIFA. DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VÍCIOS FORMAIS DO TÍTULO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo Município de Santo André, que se insurge contra cobrança de tarifas de água e esgoto. 2. Conforme se depreende de orientação firmada em recurso repetitivo, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo Código Civil, e não pelo CTN, em função de sua natureza não tributária. Entretanto, essa regra do regime geral não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto 20.910/1932 (REsp 1.117.903/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1°/2/2010).
3. Não cabe ao STJ rever o entendimento de que as CDAs apresentam vícios formais, uma vez que tal constatação resultou do exame dos documentos encartados nos autos. Nesse ponto, incide o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Com relação aos honorários arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o acórdão recorrido não apresenta descrição valorativa acerca das circunstâncias concretas listadas nas alíneas do § 3° do art. 20 do CPC/1973. Como a recorrente não buscou suprir essa omissão na via dos aclaratórios, o STJ não pode rever o valor dos honorários de sucumbência arbitrado na origem, por força do óbice da Súmula 7/STJ (AgInt no AREsp 922.234/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2017; REsp 1.579.555/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/8/2016). 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ - REsp 1660446/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) G.N.
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – DEVEDORA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL – RECURSO REPETITIVO N. 1.117.903 – INAPLICAÇÃO – INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910 AO CASO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – NOTA DE EMPENHO – AUSÊNCIA NÃO EXIME PAGAMENTO DE DÍVIDA DO PODER PÚBLICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O comparecimento de representante do Município à audiência convalida o vício quanto à intimação para o ato. Além disso, não impugnar no momento oportuno a forma inadequada de intimação e a ausência de demonstração de prejuízo descaracteriza qualquer hipótese de configuração de cerceamento de defesa. 2. O Recurso Repetitivo n. 1.117.903 trata das questões que envolvem as execuções fiscais, ou seja, hipóteses em que a Fazenda Pública figura nos autos como credora e não devedora, o que impede sua aplicação ao presente caso. 3. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto feita por concessionária de serviço público contra a Fazenda Pública é o quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932. 4. A ausência de expedição de nota de empenho pela Administração Pública, por si só, não a exime de arcar com o pagamento das dívidas por ela contraídas." (TJMT - N.U 0001744-08.2009.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019) G.N.
Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para acolher a prejudicial de mérito e reconhecer a prescrição da pretensão da concessionária autora, invertendo-se o ônus de sucumbência.
P.I.C.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora